Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-93.2020.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000426-93.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF: 327.455.599-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -COBRANÇA ATRÁVES DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO DA PARCELA MÍNIMA - DESCONTO EM FOLHA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA PRONTA – PROVA DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO E LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE PARCELA MÍNIMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - O fato de haver mais de uma ação entre o autor e a mesma parte, ou partes diversas discutindo em cada uma contratos de empréstimos diversos não configura ausência de interesse processual, motivo pelo qual deve a sentença ser reformada.

II - Os documentos trazidos à colação demonstram que o autor realizou empréstimo consignado para pagamento em prestações, através de cartão de crédito, que seriam descontadas em seu contracheque, com todos os encargos inerentes a este tipo de negócio jurídico, sendo debitado mensalmente o valor mínimo da fatura.

III - Inocorrência de cobrança abusiva ou desconto indevido. As provas produzidas no curso da instrução não são suficientes para comprovar a alegada falha nos serviços prestados pelo réu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n1000426-93.2020.8.11.0007 interposto por LUIZ CARLOS DOS SANTOS contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO CETELEM S/A perante 3ª Vara de Alta Floresta - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 96443976 o magistrado de piso indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, e, por fim condenou a parte autora a pagar as custas e honorários sucumbenciais, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspendendo a sua exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do citado dispositivo legal, diante da gratuidade deferida.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 96443978 violação do princípio da primazia da decisão de mérito, norma fundamental do Código de Processo Civil, e afirma que julgar improcedente a ação declaratória logo no início de sua distribuição sob o fundamento de ausência dos pressupostos de constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo é sem dúvida um meio de inibir o direito de ação do apelante. O magistrado de primeiro grau sequer deu chance de resposta ao apelante,

Alega que apenas quer ter garantido o seu direito constitucional de acesso à justiça e, ao final do deslinde processual, almeja uma sentença com análise do mérito nos moldes do artigo 487 do Código de Processo Civil (princípio da primazia da decisão de mérito). Todos estes princípios básicos mencionados não foram respeitados pela Douta Julgadora “a quo”, mas que ao ingressar com a ação meramente declaratória, a mesma não é recebida, sob o fundamento de ser o caso, configurada a ausência de interesse processual;

Requer o retorno dos autos ao juízo de origem para análise do mérito, evitando, deste modo, o afrontamento ao princípio do acesso à justiça e o princípio da primazia da decisão de mérito.

Contrarrazões sob ID. 96443981 pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE DANOS MORAIS, ajuizada por LUIZ CARLOS DOS SANTOS, doravante denominado recorrente, em face de BANCO CETELEM S/A, doravante denominado recorrido.

Noticiou o autor/recorrente que realizou o empréstimo de R$ 1.833,78 em 03/2016 e até 06/2019 adimpliu o montante de R$2.725,85 (dois mil setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos) e não há previsão de termino.

O juiz aquo julgou a ação extinta sem resolução de mérito em razão da ausência de interesse processual. Isto porque, consignou que a parte autora, ora recorrente, optou por mover ações semelhantes em face da mesma instituição financeira, por isso, entendeu estar configurada a ausência de interesse processual.

A tese recursal funda-se na afirmação de violação ao direito de ação, ampla defesa e contraditório.

Presentes as condições recursais (legitimidade e interesse) e os pressupostos legais (órgão investido de jurisdição, capacidade recursal das partes e regularidade formal - forma escrita, fundamentação e tempestividade), o apelo deve ser conhecido.

A relação entre as partes é de consumo, uma vez que o autor se enquadra no conceito de consumidor final (CDC, art. 2º), e o réu no de fornecedor (CDC, art. 3º), atraindo aplicação do verbete 297, da Súmula do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Portanto, é objetiva a responsabilidade do réu, nos termos do art. 14 do CDC.

Pois bem.

Conforme retroexplanado, o magistrado diretor extinguiu a ação sem resolução do mérito por julgar ausente o interesse processual do autor.

A ação é um direito subjetivo público abstrato, independendo de que haja realmente um direito a ser tutelado. Trata-se do direito de exigir do Estado a prestação jurisdicional, a solução de uma lide ou conflito.

Nesta senda, o fato de haver mais de uma ação entre o autor e a mesma parte, ou partes diversas discutindo em cada uma contratos de empréstimos diversos não configura ausência de interesse processual, motivo pelo qual deve a sentença ser reformada.

Diante disso, aplico a Teoria da Causa Pronta para Julgamento, conforme disposto no art. 1.013, § 3º, inciso I, do NCPC:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;”

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Narra a inicial que o autor celebrou contrato de empréstimo consignado com o réu, porém, vem sofrendo cobranças indevidas sob a rubrica “cartão de crédito”, sendo certo que nunca solicitou o referido produto, bem como inexiste previsão de término dos descontos consignados no valor médio de R$ 79,35 (setenta e nove reais e trinta e cinco centavos).

Compulsando os autos é impossível se extrair verossimilhança das alegações do autor. Ao contrário, da análise detida das provas, o que se conclui é que não houve qualquer falha que pudesse ser imputada ao réu.

O autor não nega ter firmado contrato de empréstimo consignado com o réu, para pagamento em parcelas mensais e sucessivas, descontadas diretamente em folha de pagamento.

Os documentos entranhados aos autos, em especial o contrato firmado entre as partes (ID. 96442991 - Pág. 5), deixam claro que, no caso vertente, as partes celebraram contrato de empréstimo consignado que prevê, expressamente, os descontos dos débitos em contracheque, sem prejuízo da emissão concomitante de cartão de crédito (devidamente solicitado conforme prova escrita e assinada), que inclusive vem sendo utilizado normalmente pela parte recorrente, conforme faturas de cobrança indexadas na contestação (ID. 96442989 - Pág. 8).

A cobrança de valor mínimo na fatura (ID. 96442991 - Pág. 5) não se mostra ilegal e resta devidamente expressa e pactuada entre os litigantes.

Diante de tal evidência, não há que se falar em cobranças abusivas. Na verdade, o que ocorria era a cobrança das parcelas do empréstimo consignado firmado entre as partes, através de cartão de crédito, com pagamento por meio de desconto do valor mínimo da fatura no contracheque do autor.

O objeto contratual é descrito de forma clara no contrato discutido nos autos, seguindo-se, ao final, a assinatura do autor, cuja autenticidade não foi impugnada. Além disso, o contrato, tal como apresentado, observa o disposto no art. 54, §§ 3º e 4º, do CDC, com caracteres ostensivos e legíveis, de modo a facilitar sua compreensão, o que afasta a alegação de ofensa ao princípio da transparência.

Portanto, se as partes celebraram contrato de empréstimo consignado que prevê, expressamente, os descontos dos débitos em contracheque, sem prejuízo da emissão concomitante de cartão de crédito para cobrança do valor remanescente, ante o limite imposto por lei para a margem consignável em folha, não há que se cogitar de ilegalidade na cobrança dos valores contratados, bem como dos encargos a eles inerentes.

Como se vê, as consequências dos fatos narrados na inicial decorreram da culpa exclusiva do apelado, sendo certo que procurar imputar à instituição recorrente qualquer responsabilidade, se equivale a tentar subverter a lógica, além de contribuir para a banalização do conceito do dano moral e estimular demandas fadadas ao insucesso.

A jurisprudência corrobora:

“APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA ATRÁVES DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DA PARCELA MÍNIMA. DESCONTO EM FOLHA. Alegação de abusividade das cobranças. Ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado. Inteligência do artigo 373, I, do CPC. Os documentos trazidos à colação demonstram que o autor realizou, na verdade, empréstimo consignado para pagamento em prestações, através de cartão de crédito, que seriam descontadas em seu contracheque, com todos os encargos inerentes a este tipo de negócio jurídico, sendo debitado mensalmente o valor mínimo da fatura. Empréstimo pactuado por meio do cartão de crédito, cujo valor foi depositado diretamente na conta corrente do consumidor. Ausência de comprovação de qualquer vício de consentimento na contratação do empréstimo através de cartão de crédito. Inocorrência de cobrança abusiva ou desconto indevido. As provas produzidas no curso da instrução não são suficientes para comprovar a alegada falha nos serviços prestados pelo réu. Sentença de improcedência que se mantém. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-RJ - APL: 00079957320168190204, Relator: Des(a). CLÁUDIO LUIZ BRAGA DELL'ORTO, Data de Julgamento: 19/08/2020, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2020)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reformar a sentença e julga-la IMPROCEDENTE com resolução de mérito.

Mantenho a condenação da parte recorrente/autora no ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021